Tribunal: TJES
Processo: 5018378-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018378-42.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: REGINA CELIA DE MELO DAMIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença de procedência em favor da servidora pública Regina Célia de Melo Damiani, reconhecendo-lhe o direito à isenção do Imposto de Renda e à limitação da contribuição previdenciária em razão de moléstia profissional, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, requerendo a observância da Taxa SELIC conforme o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às parcelas de repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão.

4. a sentença de primeiro grau fixou corretamente os critérios de atualização: aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência da Taxa SELIC.

5. A solução adotada encontra respaldo nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947 – Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905), que reconhecem a incidência dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para atualização de seus créditos tributários, vedada a cumulação de índices.

6. Inexistindo vício no julgado, mas mero inconformismo com seu resultado, não há cabimento para a oposição dos embargos.

7. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi efetivamente apreciada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Na repetição de indébito tributário, aplicam-se os mesmos índices de correção e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos, observando-se, no caso do Estado do Espírito Santo, o VRTE até 08/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração ainda que opostos com fim de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CPC, art. 1.022; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 40, § 3º; Lei Estadual nº 6.556/2000; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018378-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REGINA CELIA MELO DAMIANI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença de procedência em favor da servidora pública Regina Célia de Melo Damiani, reconhecendo-lhe o direito à isenção do Imposto de Renda e à limitação da contribuição previdenciária em razão de moléstia profissional, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, requerendo a observância da Taxa SELIC conforme o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às parcelas de repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão.

4. a sentença de primeiro grau fixou corretamente os critérios de atualização: aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência da Taxa SELIC.

5. A solução adotada encontra respaldo nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947 – Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905), que reconhecem a incidência dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para atualização de seus créditos tributários, vedada a cumulação de índices.

6. Inexistindo vício no julgado, mas mero inconformismo com seu resultado, não há cabimento para a oposição dos embargos.

7. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi efetivamente apreciada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Na repetição de indébito tributário, aplicam-se os mesmos índices de correção e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos, observando-se, no caso do Estado do Espírito Santo, o VRTE até 08/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração ainda que opostos com fim de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CPC, art. 1.022; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 40, § 3º; Lei Estadual nº 6.556/2000; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

N
º

5018378-42.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA
:
REGINA CELIA DE MELO DAMIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – ESPONDILOARTROSE E RADICULOPATIA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR – DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – NEXO CAUSAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 ficam isentos do Imposto de Renda, e, a teor do art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, tem direito à limitação da contribuição previdenciária, o contribuinte que demonstrar ser portador de moléstia profissional.

2. Nos termos da Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, sendo suficiente, para fins de convencimento judicial, prova documental idônea produzida por profissional habilitado.

3. Comprovada por laudo médico particular a existência de espondiloartrose e radiculopatia cervical e lombar, e demonstrado o nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício da função pública, impõe-se o reconhecimento da natureza ocupacional da enfermidade.

4. A exigência exclusiva de laudo emitido por junta médica oficial desconsidera o poder instrutório do magistrado e afronta o princípio da dignidade humana, além de contrariar orientação jurisprudencial consolidada.

5. Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado.

6. Recurso provido.”

(
TJES
–
A
P e Rem

nº
5018378-42.2023.8.08.0024
,
R
elator
Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
29
/
0
7
/
202
5
).

O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição dos valores, razão pela qual não há omissão a ser suprida, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, insuscetível de reexame pela via dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal estabeleceram, em julgamentos com efeitos vinculantes (Temas 905 e 810), os índices e critérios de atualização das dívidas decorrentes de condenações judiciais impostas aos entes públicos, posteriormente consolidados pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Por ocasião de tal julgamento o Supremo Tribunal Federal decidiu, em síntese, que a previsão contida no artigo 1º-F, da Lei nº 11.960/2009, deve ser observada para a incidência dos juros moratórios incidentes sobre débitos decorrentes de condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Isto é, para tais débitos, os juros moratórios incidentes seriam equivalentes àqueles previstos para remuneração da caderneta de poupança.

No mesmo julgado, concluiu-se que é inconstitucional a incidência dos juros moratórios previstos no artigo 1º-F, da Lei nº 11.960/2009, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia.

E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
d
o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema repetitivo 905), decidiu que:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Na
hipótese dos autos
, revela-se correta a sentença de primeiro grau
na
fixa
ção

d
os consectários legais, porquanto determinou a aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE na restituição dos valores de imposto de renda, referentes ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
ou seja, até o dia 08 de dezembro de 2021.

Tal índice
é
adequado diante da natureza tributária da obrigação, sendo o VRTE o parâmetro legalmente previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para a atualização dos débitos tributários em atraso no âmbito do Estado do Espírito Santo.

A partir de 09 de dezembro de 2021, fora determinada a aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, em observância ao novo regramento constitucional então instituído.

V
erifica-se,
assim
,
que o embargante não demonstrou a existência de nenhum
vício
no acórdão recorrido, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, em razão de divergência em relação a entendimentos diversos.

Acresça-se
que

não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.